Tribunal: TJSP
Processo: 2065670-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pessoa natural. Parte autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida no Rio de Janeiro (Capital). Decisão que indeferiu o benefício. Pobreza alegada em contradição com dados objetivos dos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Autor poderia ajuizar ação no foro de seu

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pessoa natural. Parte autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida no Rio de Janeiro (Capital). Decisão que indeferiu o benefício. Pobreza alegada em contradição com dados objetivos dos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Autor poderia ajuizar ação no foro de seu domicílio e até se valer dos serviços da Defensoria Pública. Indeferimento da gratuidade mantido. Recurso desprovido.